Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO DE FURTO NO INTERIOR DE LOJA. ABORDAGEM POR FUNCIONÁRIA DA EMPRESA RÉ. SUSPEITA INFUNDADA. CONDUTA ANTIJURÍDICA. CONSTRANGIMENTO DE CLIENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
3. Independentemente da forma como tenha sido realizada a abordagem - grosseira ou insidiosa -, o fato é que a conduta da funcionária da empresa apelante consistiu, essencialmente, em falsa imputação do crime de furto à pessoa do apelado, o que já é capaz de causar situação extremamente vexatória ao cliente e violar sua honra, sendo evidente a falta de cautela e prudência da funcionária.
4. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o acervo probatório constante dos autos e a extensão dos danos comprovadamente suportados pelo autor, deve ser acolhida a pretensão recursal de diminuição do quantum indenizatório arbitrado.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada.